Tribunal: TJES
Processo: 5023050-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023050-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO SOARES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pela associação ré, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se foi observada a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023050-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: NIVALDO SOARES

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pela associação ré, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se foi observada a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NIVALDO SOARES
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, na qual sustenta que percebeu alguns descontos em seu benefício previdenciário e ao consultar seu histórico de créditos junto ao INSS, restou constatado que os referidos descontos estavam sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”.Assevera, que não tem conhecimento de como foi inserido no sistema da ré, haja vista que, não contratou/aderiu ao referido serviço, não assinou nenhum contrato com a empresa requerida e tampouco autorizou fossem efetua
dos
descontos diretamente na folha de pagamento de seus benefícios previdenciários.

Requer,liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, a condenação da requerida a restituir em dobro os valores descontados de forma indevida, bem como a compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14070084), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, determinando à ré que se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente por este Juízo. Ainda, condeno a requerida a restituir ao autor o prejuízo material, em dobro, correspondente a R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar dos efetivos desembolsos - evento danoso. Por fim, condeno a ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14070092), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14070097).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo suportado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em
R$2.000,00,
não comporta majoração, por estar em consonância com o caso concreto.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)